Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE”. TEMA 1132 STJ. NUMERAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, foi fixada a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (Tema 1.132 STJ).

2. No caso, apesar de o autor ter encaminhado notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, não indicou corretamente o número do contrato firmado com o réu/apelado. Convém destacar, a propósito, que a indicação na notificação do número interno utilizado pela instituição financeira não se presta a dar conhecimento ao devedor da mora.

3. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora deve conter o número correto da obrigação a que se refere.

4. Recurso conhecido e desprovido.